Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736784-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; 14, “CAPUT” E 25, § 1o). RECURSO PROVIDO. I. Aquisição, em 10.12.2019 e 12.12.2019, de moeda estrangeira (euro e dólar) perante a requerida IEX AGENCIA DE TURISMO com promessa de saque, em 1o.4.2020, da quantia equivalente a R$ 22.150,00. Em razão do inadimplemento, em 25.5.2020, teria sido realizado acordo entre a parte requerente e as partes requeridas J.M.O e a J &amp; B VIAGENS E TURISMO, representada pelo também demandado J.M.O (também sócio da IEX AGENCIA DE TURISMO), assumiria a dívida e se comprometeria a restituir ao consumidor a quantia de R$ 23.247,00. Aduz o consumidor que a empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA., à época da celebração do negócio jurídico, era a responsável pela requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS, razão pela qual entende ser devida a sua inclusão no polo passivo da ação. II. A pretensão recursal pauta-se na reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, na medida em que, conforme consulta perante o BACEN, no período de 02.10.2012 a 22.1o.2020, a aludida empresa atuaria como correspondente cambial da requerida IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Assim, por estar inserida na cadeia de fornecimento do serviço, estaria justificada a sua inclusão no polo passivo do processo. III. No presente caso, incontroverso que: (a) o consumidor, em 10.12.2019 e 12.12.2019, celebrou contrato à aquisição de moeda estrangeira com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (ID 23789804); (b) conforme resposta da área técnica do BACEN, “o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. (CNPJ 16.745.130) com a B &amp; T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020” (ID 23790659); (c) o acordo firmado entre o requerente e os requeridos J.M.O e a empresa J &amp; B VIAGENS DE TURISMO, que de certo modo estariam a adimplir dívida de terceiro (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS) não foi cumprido; (d) a cláusula resolutiva do acordo somente se daria após a completa quitação (ID 23789805 – p.8), o que não ocorreu. IV. Por conseguinte, resulta a legitimidade para figurarem no polo passivo a empresa devedora originária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS; a sua correspondente cambial B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao tempo da celebração do negócio jurídico com o requerente; a empresa J &amp; B VIAGENS DE TURISMO e o sócio responsável J.M.O. (das empresas IEX e J &amp; B). V. No ponto, é de se ressaltar que o acordo (não cumprido) não constituiria absoluta novação para efeito de excluir os legitimados originários à cobrança do valor pago e não restituído. VI. No mais, é de se relembrar do art. 2o da Resolução do Bacen 3.954, o qual reza que as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Assim, por integrar a cadeia produtiva, a empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. também responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a T. Cível, acórdão 1306013, DJE 16.12.2020; 2a T. Cível, acórdão 1303402, DJE 21.1o.2021; 5a T. Cível, acórdão 1306166, DJE 21.1o.2021. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. e, por conseguinte, a sua solidariedade passiva aos termos da condenação imposta no “decisum”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXII da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido viola o Código de Defesa do Consumidor. Aponta que, indevidamente, está sendo responsabilizado o recorrente por ato ilícito de terceiro e que sequer participou do negócio jurídico. Alega que o acórdão recorrido tutela o consumidor na realização de um negócio nulo e ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 29229043. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito